Tribunal: TJDFT
Processo: 0729013-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo espólio de Edna Maria Alves de Sousa, representado por Jane Caterine de Sousa Scafutto e por Nemer Augusto de Sousa Scaffuto, por Jane Caterine de Sousa Scafutto e por Nemer Augusto de Sousa Scafutto em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Lauro de Almeida Scafutto, representado por Lenanda Solkiva Pinto Scafutto, firmara que o pleito apresentado pelos representantes de Edna Maria Alves de Sousa, concernente à comprovação de aquisição por esforço comum dos bens angariados anteriormente à Lei no 9.278/96, restara debatido e resolvido pelo acórdão de no 1366950, e posteriormente aclarado pelo acórdão de no 1386811, não havendo nada a se deliberar sobre a matéria, assim como concedera prazo para que a inventariante – Lenanda Solkiva Pinto Scafutto – promovesse o esboço da partilha dos bens inventariados. De seu turno, almejam os agravantes, mediante a antecipação da tutela recursal, a apreciação do pedido[1] que formularam nos autos de origem ou a determinação para que o Juízo a quo assim proceda, de modo a oportunizar a comprovação dos esforços de Edna Maria Alves de Sousa na aquisição dos bens adquiridos pelo inventariado anteriormente ao advento da Lei no 9.278/1996, em consonância com o estipulado no acórdão de no 1366950[2], posteriormente aclarado pelo acórdão de no 1386811[3] (autos no 0720715-21.2021.8.07.0000). Ademais, subsidiariamente, intentam a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, de forma a obstar o transcurso do prazo conferido à inventariante para apresentação do esboço de partilha até que seja resolvida a questão atinente à participação da ex-companheira como meeira ou herdeira dos referidos bens de titularidade do de cujus, Lauro de Almeida Scaffuto. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, após a resolução de agravo de instrumento no 0720715-21.2021.8.07.0000, fora possibilitada a manifestação das partes, tendo, então, demandado a comprovação dos esforços da falecida Edna Maria Alves de Sousa na aquisição dos bens legados pelo agora inventariado - Lauro de Almeida Scaffuto - adquiridos antes da entrada em vigor da Lei no 9.278/1996, de forma ser assegurada participação dos sucessores na falecida na partilha. Pontuaram que o juiz do inventário, todavia, se abstivera de apreciar o requerimento que formularam. Ressaltaram que, em razão de o Juízo singular não ter se posicionado acerca do pedido externalizado, opuseram embargos de declaração[4], os quais, a seu turno, foram rejeitados[5]. Defenderam que os acórdãos que resolveram aludido agravo - no 1366950 e no 1386811 - determinaram a oportunização da possibilidade de comprovação do concurso havido, viabilizando eventual partilha dos bens reunidos pelos conviventes. Frisaram que as provas colacionadas em conjunto com o referido instrumento processual é de cunho documental, não importando, por conseguinte, em afronta ao disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em discussão nas vias ordinárias. Pontificaram, ademais, que as questões em ênfase foram apontadas na ação de reconhecimento de união estável anteriormente promovida pela extinta – processo de no 2012.01.1.163039-8) -, na qual remanescera firmado que as matérias pertinentes ao regime de bens deveriam ser solucionadas pelo Juiz do inventário. À vista disso, esclareceram que até então não houvera qualquer decisão judicial relativa ao “reconhecimento da ex-convivente e também falecida quanto à participação de esforços e reconhecimento de sua meação”, de modo que o decisum agravado fora omisso no que tange ao pedido formulado na petição que manejaram e contraditória no que diz respeito aos acórdãos. Acresceram que aludido decisório, posteriormente à sua aclaração[6], evidenciara ser devida a participação da falecida na partilha dos bens do inventariado adquiridos antes da Lei no 9.278/1996, ressalvando que o direito à meação ou à herança estaria condicionado à corroboração do esforço comum na aquisição do patrimônio. Asseveraram, ainda, que, diferentemente do exteriorizado pela inventariante, não existira qualquer estipulação no sentido de que a participação de esforços deve ser exclusivamente financeira. Aludiram, outrossim, que, de conformidade com o supradito julgamento perfectibilizado no grau recursal, deve ser propiciada aos interessados a comprovação dos esforços comuns na aquisição patrimonial, ainda que não detenham natureza financeira. Pontuaram, todavia, ser desarrazoado e desproporcional imputar aos representantes da falecida companheira o ônus de provarem a participação na aquisição do patrimônio reunido na constância do vínculo mantido com o agora inventariado, haja vista que à época eram recém-nascidos, devendo tal encargo recair sobre a inventariante. Sustentaram, nessa senda, que comprovaram a participação de esforços, de maneira que a falecida faz jus à meação da totalidade dos bens do espólio do inventariado. Enfatizaram, destarte, que pretendem alcançar, por vias de antecipação da tutela recursal, o cumprimento do acórdão de no 1366950, aclarado pelo acórdão de no 1386811, seja pela aplicação do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, com a consequente apreciação do pedido que aviaram, seja pela imputação da análise ao Juízo a quo. Subsidiariamente, reclamaram a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, visando a impossibilitar o esgotamento do prazo e a consecutiva apresentação do esboço de partilha pela inventariante até que seja conferida a definição acerca da condição de meeira ou de herdeira à falecida. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo espólio de Edna Maria Alves de Sousa, representado por Jane Caterine de Sousa Scafutto e por Nemer Augusto de Sousa Scaffuto, por Jane Caterine de Sousa Scafutto e por Nemer Augusto de Sousa Scafutto em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Lauro de Almeida Scafutto, representado por Lenanda Solkiva Pinto Scafutto, firmara que o pleito apresentado pelos representantes de Edna Maria Alves de Sousa, concernente à comprovação de aquisição por esforço comum dos bens angariados anteriormente à Lei no 9.278/96, restara debatido e resolvido pelo acórdão de no 1366950, aclarado pelo acórdão de no 1386811, não havendo nada a se deliberar sobre a matéria, assim como concedera prazo para que a inventariante – Lenanda Solkiva Pinto Scafutto – promovesse o esboço da partilha dos bens inventariados. De seu turno, almejam os agravantes, mediante a antecipação da tutela recursal, a apreciação do pedido que formularam nos autos de origem ou a determinação para que o Juízo a quo assim proceda, de modo a oportunizar a comprovação dos esforços de Edna Maria Alves de Sousa na aquisição dos bens adquiridos pelo inventariado anteriormente ao advento da Lei no 9.278/1996, em consonância com o estipulado no acórdão de no 1366950[7], posteriormente aclarado pelo acórdão de no 1386811[8] (autos no 0720715-21.2021.8.07.0000). Ademais, subsidiariamente, intentam a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, de forma a obstar o transcurso do prazo conferido à inventariante para a apresentação do esboço de partilha até que seja resolvida a questão atinente à participação da ex-companheira como meeira ou herdeira dos referidos bens de titularidade do de cujus, Lauro de Almeida Scaffuto. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da subsistência de nulidade no ato decisório submetido a reexame por ter o Juízo a quo incorrido em error in procedendo, oriundo do fato de que deixara de apreciar a manifestação formulada pelos agravantes, sob o fundamento de que a matéria já havia sido resolvida anteriormente. Sustentaram os agravantes que o Juiz do inventário, de forma incorreta, compreendera que o pleito que formularam já havia sido deliberado e resolvido anteriormente, via do acórdão de no 1366950 – aclarado pelo acórdão de no 1386811 –, e essa apreensão não se revelaria escorreita, tendo em vista que, conquanto a questão tenha sido ressalvada pelo julgado aclarado, não restara efetivamente resolvida, já que condicionara o direito à meação ou à herança vindicado à corroboração do esforço comum de Edna Maria Alves de Sousa na aquisição do patrimônio objeto do inventário de Lauro de Almeida Scaffuto anteriormente ao advento da Lei no 9.278/1996. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como passível de ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo. Inicialmente, deve ser registrado que o error in procedendo ou erro de procedimento corresponde a um erro formal, em que o órgão judicante deixa de observar determinada regra procedimental. Essa locução jurídica encerra a ideia de erro por parte do Juiz na condução processual, prejudicando, conseguintemente, seu curso normal, constituindo, então, um erro no processar da demanda. Comentando a temática, o saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira pontifica que “[o] error in procedendo implica em vício de atividade (v.g., defeitos de estrutura formal da decisão, julgamento que se distancia do que foi pedido pela parte, impedimento do juiz, incompetência absoluta) e por isso se pleiteia neste caso a invalidação da decisão, averbada de ilegal, e o objeto do juízo de mérito no recurso é o próprio julgamento proferido no grau inferior.” Consignada essa observação ilustrativa, sobeja aferir se na hipótese, de fato, o provimento arrostado incidira em error in procedendo, dando encaminhamento inadequado ao curso processual. Com efeito, no curso do inventário subjacente houvera edição de provimento que viera a submetido a reexame pelos agravados, dando ensejo à germinação do agravo de instrumento no 0720718-21.2021.8.07.0000)[9], que, de sua vez, solucionara questão incidente surgida no curso do processo sucessório. Ademais, do retratado nos autos apreende-se que, anteriormente ao seu falecimento, Edna Maria Alves de Sousa ajuizara ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem em face do espólio do agora inventariado – processo no 2012.01.1.163039-8 -, ensejando a suspensão do transcurso do inventário até a resolução da postulação. Sucedera-se que a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem individualizada fora resolvida, cuja sentença[10] fora confirmada em sede do Recurso Especial de no 859.678/DF[11], restando reconhecida a união havida entre o extinto e Edna Maria Alves de Sousa no período compreendido entre novembro de 1989 e dezembro de 2002, ficando assentado que a análise dos efeitos patrimoniais do enlace afetivo deveria ser realizada pelo Juízo do inventário. Assim definida a competência do Juízo do inventário, a inventariante requestara[12] esclarecimento sobre o regime de bens referente à convivência entre os ex-companheiros, tal como do alcance e dos efeitos advindos da incidência da Lei no 9.278/96 na espécie. À vista do exposto, adviera decisão interlocutória dispondo sobre a questão, em face da qual os agravados interpuseram o citado agravo de instrumento. O recurso fora resolvido via dos acórdãos nomeados - no 1366950 e no 1386811 -, cujo objeto fora a aferição da legitimidade da decisão que reconhecera que o regime de bens a ser aplicado durante todo o período em que vigera a união estável havida entre Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa, perdurante de novembro de 1989 até dezembro de 2002, é o da comunhão parcial, de modo que a companheira seria meeira de todo o patrimônio amealhado pelo extinto no período individualizado. O órgão recursal dera provimento ao agravo para fixar que a ex-companheira do extinto Lauro de Almeida Scafutto não ostenta a qualidade de meeira em relação aos bens por ele adquiridos anteriormente ao advento da Lei no 9.278/96, somente detendo direito à meação quanto aos referidos bens se evidenciado esforço comum na aquisição do patrimônio, devendo, na hipótese de ausência dessa demonstração, concorrer com os herdeiros do extinto na forma preconizada pelo art. 1.829, inciso I, do Código Civil. Houvera a interposição, em face do aludido acórdão, embargos de declaração, que vieram a ser acolhidos - acórdão de no 1386811 - para, suprindo a contradição e a omissão em que incidira aquele julgado, fixar o seguinte: “(...) Diante dos argumentos alinhados, acolho os embargos de declaração formulados para, suprindo a contradição e omissão em que incidira o acórdão embargado, agregando-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao agravo formulado pelo embargante, para, reformando a ilustrada decisão guerreada, fixar que a ex-companheira do extinto Lauro de Almeida Scafutto não ostenta a qualidade de meeira em relação aos bens por ele adquiridos anteriormente ao advento da Lei no 9.278/96, somente detendo direito à meação quanto aos referidos bens se evidenciar o esforço comum na aquisição do patrimônio, afastada, ainda, sua inserção na concorrência hereditária se não evidenciada sua concorrência para aquisição desse patrimônio, consoante o Código Civil de 1916, mantendo-se intacto acórdão aclarado quanto ao mais.”[13] Na sequência, o Juízo do inventário determinara a intimação da representante do espólio de Edna Maria Alves de Sousa, Jane Caterine Scafutto, para se manifestar a respeito dos julgados[14]. Seguidamente, a inventariante e outros herdeiros acorreram aos autos[15] com o escopo de evidenciar o esforço comum da falecida companheira na aquisição do patrimônio adquirido pelo inventariado - Lauro de Almeira Scafutto -, anteriormente ao advento da Lei no 9.278/1996, de conformidade com o decidido pelo órgão recursal. Defronte o pedido externalizado pelos agravantes, adviera a decisão guerreada, formulada no sentido de que pretensão deduzida já teria sido resolvida pelos acórdãos nomeados, tratando-se de pretensão que desfigura a finalidade do processo de inventário e que deve ser aduzida em autos próprios. Confira-se: “(...) O requerimento feito pelas partes em ID 139387464 já foi debatido e deliberado no acórdão juntado aos autos sob ID 127384251. Nada a deferir. O litígio entre os herdeiros tem desfigurado a finalidade do presente inventário, portanto, nos termos do art. 612 do CPC determino que as questões litigiosas sejam promovidas em autos próprios pela via ordinária. Para o bom deslinde do presente feito, evitando-se que seu trâmite seja retardado de forma ilegítima, determino que a inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos esboço de partilha observando o disposto nos artigos 651 a 653 do CPC/2015, qualificando os herdeiros e o quinhão destinado a cada um, bem como apontando o ‘ID’ em que se encontram os documentos que atestam a titularidade dos bens partilhados. Ademais, deverá descrever as dívidas e a forma de quitá-las, apontando-se ainda eventual pagamento dos tributos devidos. Na oportunidade, a inventariante deverá instruir os autos com certidões negativas de débitos tributários federais e distritais atualizadas em nome dos inventariados, bem como certidões negativas de débitos dos imóveis e veículos arrolados, caso vencidas no decurso do processo. I.” [16] - grifos nossos. Consignados os atos precedentes, segundo o decidido ao ser resolvido o agravo manejado pelos agravados, fora estabelecido que a falecida companheira do “extinto Lauro de Almeida Scafutto não ostenta a qualidade de meeira em relação aos bens por ele adquiridos anteriormente ao advento da Lei no 9.278/96, somente detendo direito à meação quanto aos referidos bens se evidenciar o esforço comum na aquisição do patrimônio, afastada, ainda, sua inserção na concorrência hereditária se não evidenciada sua concorrência para aquisição desse patrimônio, consoante o Código Civil de 1916.” Ou seja, a participação da falecida companheira na sucessão ou partilha do patrimônio do extinto consorte demanda, quanto aos bens adquiridos anteriormente ao advento da Lei no 9.278/96, prova de que concorrera para a formação do patrimônio. E essa prova não se compatibiliza com o rito próprio do processo sucessório, ao invés do defendido pelos agravantes. Segundo o disposto no artigo 612 do estatuto processual, estando os fatos relevantes corroborados por intermédio de documento, o juiz deverá decidir a integralidade das questões de direito formuladas pelas partes no curso do inventário, somente remetendo sua resolução para as vias ordinárias se constatada a imprescindibilidade de serem produzidas outras provas, de modo a se alcançar o deslinde da causa. Sob essa premissa, em compasso com o decidido via dos órgãos que resolveram o agravo antecedente - acórdãos de no 1366950 e no 1386811 -, a participação da falecida na reunião do patrimônio adquirido pelo falecido anteriormente à promulgação da Lei no 9.278/1996 é matéria controversa, porquanto demanda a comprovação de que houvera concorrência da extinta para a constituição do acervo de bens que atualmente é considerado de titularidade exclusiva do extinto. Assinale-se que o fato de ter sido relevado a definição dessa questão para o ambiente da sucessão não implica que a questão deve ser resolvido no bojo do processo de inventário do falecido companheiro, pois encerra matéria de fato controversa, devendo, pois, ser produzida em ambiente de cognição plena. Nessa senda, diferentemente do que ventilaram os agravantes, encerrando matéria de alta indagação, não é suscetível de ser atestada mediante prova exclusivamente documental, denotando que, a despeito do já decidido, não há como se transmudar o inventário em ação cognitiva, de molde a ser admitida a dilação probatória que se faz indispensável quando se está diante de hipótese que reclama a aferição da condição de meeira. Soma-se a isso o fato de que a definição da participação da ex-companheira no acervo patrimonial reunido pelo falecido antes do advento da Lei no 9.278/96, pois somente terá direito à meação quanto aos referidos bens se evidenciar o esforço comum na aquisição do patrimônio, a par de encerrar matéria controversa, contempla a solução de questão estranha ao objeto do próprio processo sucessório, ensejando, pois, a necessidade de ser debatida e resolvida em autos próprios, não sendo passível de, conforme pretendido pelos agravantes, ser resolvida como se se tratasse de questão de direito, não demandando dilação probatória. Ademais, a título ilustrativo, pontue-se que, ao tempo em que afirmaram os agravantes pela suficiência de provas exclusivamente documentais para atestar o reconhecimento ao direito à meação que requereram, alegaram que se mostra desarrazoado e desproporcional que a eles seja imputado o ônus referente à comprovação da participação onerosa de esforços de sua falecida genitora na aquisição dos bens, em razão de, à época, serem recém-nascidos. Ainda, intentando corroborar que a extinta demonstrara sua participação na aquisição da totalidade dos bens inventariados, colacionaram excertos relativos à contestação que ela apresentara nos autos de no 2012.01.1.163039-8 quando era viva, o que, por óbvio, não comprova o direito que era por ela buscado por se tratarem de alegações feitas por ela mesma em sede de defesa, assim como anexaram extensa prova emprestada ao fólio processual, a qual, a seu turno, robustece a aferição de que a matéria é permeada por controvérsia e demanda que seu exame seja feito apartadamente. Em suma, a resolução da participação na falecida nos bens angariados pelo falecido antes da vigência da Lei n. 9.278/96 encarta questões de fato controvertidas, impassíveis, pois, de serem objeto de dilação probatória no bojo do processo sucessório, conforme pretendido. Nesse diapasão, fica patente que, ao determinar o Juízo a quo a remessa das questões litigiosas - as quais nitidamente desfiguram a finalidade do processo de inventário - às vias ordinárias, de maneira a serem solucionadas em autos próprios, não incorrera o decisório em nulidade, precipuamente frente à evidente inocorrência de error in procedendo. Conforme assinalado pelo Juízo do inventário, as questões que poderiam ser debatidas e resolvidas no ambiente do processo do inventário o foram. Inexiste, pois, error in procedendo ou in judicando passível de serem revisados ou reconhecidos. Destarte, reconhece-se que a decisão agravada fora acertada, tendo em vista que o Juízo não se omitira na apreciação do direito aventado pelos agravantes, proveniente dos argumentos que desenvolveram e do fato de que o órgão revisor salientara que a qualificação da ex-companheira como meeira ou herdeira é passível de ser perfectibilizada se evidenciado o esforço comum para a aquisição do patrimônio adquirido pelo inventariado previamente ao advento da Lei no 9.278/1996, dando resolução correta ao pedido quando frisara que esse litígio deve ser levado às vias ordinárias. Emergindo irreversível que a decisão agravada figurara-se acertada, não tendo se omitido no exame dos argumentos exarados pelos agravantes, porquanto notoriamente não havia nada a que se prover acerca do pedido que deduziram senão encaminhar a solução da postulação para as vias ordinárias, conforme encaminhado. Há de ser acentuado que, decerto, inexistindo omissão decisória que enseje prejuízo aos agravantes, haja vista que devem buscar o direito que acreditam possuir em autos apartados, não merece ser o decisum agravado objeto de invalidação, devendo ser, conseguintemente, mantido em sua integralidade. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a impossibilidade de se compreender pela plausibilidade do direito evocado pelos agravantes e pelo risco de lesão grave e de difícil reparação. Assim, ausentes os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada não sobeja apta a ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, quando confrontado com a fundamentação aduzida, não é capaz de ocasionar prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual, igualmente, não fazem os agravantes jus à agregação do efeito suspensivo postulado ao agravo. Com lastro nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Petição de ID 139387464 (fls. 1268/1273). [2] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Acórdão de ID 127384251, págs. 3/20 (fls. 1221/1238). [3] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Acórdão de ID 127384251, págs. 21/26 (fls. 1239/1244). [4] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Embargos de Declaração de ID 162455018 (fls. 3480/3481). [5] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Decisão de ID 164007489 (fls. 3489/3490). [6] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Acórdão de ID 127384251, págs. 21/26 (fls. 1239/1244). [7] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Acórdão de ID 127384251, págs. 3/20 (fls. 1221/1238). [8] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Acórdão de ID 127384251, págs. 21/26 (fls. 1239/1244). [9] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Decisão Interlocutória de ID 91335332 (fls. 1012/1015). [10] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.0016 - Sentença de ID 43522805. [11] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.0016 - Acórdão de ID 43522839. [12] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Petição de ID 78137841 (fls. 987/992). [13] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Acórdão de ID 127384251, págs. 21/26 (fls. 1239/1244). [14] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Decisão Interlocutória de ID 138122076 (fl. 1259). [15] Autos de no 0002786-95.2003.8.07.001 - Petição de ID 139387464 (fls. 1268/1273). [16] Autos no 0002786-95.2003.8.07.001 - Decisão Interlocutória de ID 151344925 (fls. 3476/3477).